Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721423-68.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA APELADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Luiz Estevão de Oliveira contra a r. sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel localizado no SHIS QL 06, Conjunto 5, Casa 2, Lago Sul, Brasília – DF. Alega o Apelante que o imóvel em comento é utilizado para a moradia da sua família, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade, nos termos da Lei n° 8.009/90. Ressalta que “o sócio da empresa juntamente com sua família, estão na posse e usufruindo do imóvel penhorado desde 2007, conforme vasta documentação anexa, qualificando-a, assim, como bem de família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90”. Afirma que a Lei no 8.009/90 confere proteção à entidade familiar, e não à pessoa do executado, e que a jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio. Assevera que as certidões e documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel sobre o qual incidiu a penhora é utilizado pelo sócio da pessoa jurídica executada como residência familiar. Ao final, requer a suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel objeto da lide, localizado no SHIS QL 6, Conjunto 5, Casa 2, Brasília – DF. Preparo comprovado - Id. 41530991. É o relatório. Decido. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, no entanto, não avisto relevância na fundamentação, pois nada obsta a penhora do imóvel em questão, com já decidido em Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos presentes. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme o dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou entidade familiar para moradia permanente. A proteção do bem de família objetiva assegurar patrimônio mínimo ao devedor, em respeito à dignidade à pessoa humana, princípio que serve de fundamento à Constituição Federal. Na espécie, está comprovado que o imóvel penhorado está registrado em nome da empresa executada, que tem como sócio o Apelante. É cediço, contudo, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há como reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que objetivam assegurar o livre exercício da atividade empresarial e autonomia em face dos seus sócios. Enquanto a separação patrimonial protege o patrimônio do sócio frente às dívidas da pessoa jurídica, o patrimônio da sociedade objetiva assegurar direitos de credores. Assim, embora a jurisprudência do STJ permita interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).” (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. G44 BRASIL S/A. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. MORADIA DOS SÓCIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. CARÁTER SINGELO E EMINENTEMENTE FAMILIAR. NÃO CONFIGURADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei. 2. O posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares. Precedentes. 3. A alegação de impenhorabilidade de imóvel pertencente a pessoa jurídica, a eventualmente proteger moradia de seus sócios, deve ser examinada com observância à característica familiar singela do empreendimento, à luz da boa-fé objetiva, não se admitindo irrestrita proteção ou eventual abuso de direito. 4. Descabido conferir impenhorabilidade a bem de pessoa jurídica, porquanto, apesar de possuir sócios membros da mesma entidade familiar, resta evidenciado não se tratar de empreendimento familiar singelo, com patrimônio mínimo, não sendo, ainda, o imóvel o único pertencente à família e à empresa, de forma estritamente necessária a servir cumulativamente, sem qualquer outra opção viável, como moradia da família e como sede e estrutura imprescindível à realização da atividade empresarial. 5. Não se prestando o imóvel ao exercício essencial da atividade empresarial, à luz da boa-fé objetiva, não se mostra, razoável conferir a proteção de impenhorabilidade (bem de família), simplesmente por servir o local, em evidente desvio de finalidade, como moradia facultativa de seus sócios, sob pena de evidente prejuízo aos credores da empresa, além de ilicitamente blindar referido bem da capacidade de responder pelas obrigações empresariais (art. 789 do CPC). 6. Acaso pretendessem os sócios adquirir o imóvel para a finalidade precípua da moradia própria e de sua família, caberia fazê-lo em nome próprio, a fim de resguardar eventuais direitos patrimoniais. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1343760, 07081450320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.) Por fim, são irrelevantes as contas de energia elétrica, água e esgoto e demais apresentadas, diante do argumento acima explanado. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel objeto da lide. Recebo a Apelação em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora